Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILDIADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de busca e apreensão extinta após celebração de acordo, anterior à citação, em que se discute a possibilidade de homologação do acordo com suspensão processual até o cumprimento integral da avença.
2. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação importa no reconhecimento da ausência de interesse de agir e consequentemente na extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.
3. Em que pese a falta de oportunidade da parte autora se manifestar antes da decisão de extinção do processo, in casu, não se vislumbra violação aos princípios da duração razoável do processo, da efetividade e da cooperação, uma vez que foi considerado pelo magistrado de prima instância os exatos contornos do contexto fático-processual delineados pela submissão de acordo à homologação judicial.
4. Negou-se provimento ao recurso.